Tribunal: TJBA
Processo: 2001203-71.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Processo : AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº. 2001203-71.2025.8.05.0001 Órgão Julgador : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Agravante : Ministério Público do Estado da Bahia Agravado : Eberton de Jesus Souza Advogado(s) : Maria de Fátima Conceição Costa Santos (OAB/BA 62477) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão de regime ao apenado, independentemente da realização de exame criminológico. 2. Decisão originária que afastou a obrigatoriedade prevista na Lei nº 14.843/2024, por afronta à individualização da pena e à duração razoável do processo. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão no caso consiste em saber se a exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a condenações por fatos anteriores à sua vigência. III. Razões de decidir. 4. A exigência geral do exame criminológico para a progressão de regime, trazida com a Lei nº 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois cria requisito mais gravoso para o alcance do benefício, não podendo retroagir para alcançar fatos praticados antes da vigência daquela, sob pena de violação da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa. 5. Ainda que a constitucionalidade material da Lei nº 14.843/2024 esteja pendente de decisão pela Suprema Corte, sob afetação de repercussão geral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se consolidando no sentido de que a imposição do exame criminológico a apenados por fatos anteriores à aludida norma não é automática, demandando fundamentação concreta baseada na execução da pena. 6. Não se discutindo no caso em análise a existência de fundamentos que, em concreto, recomendem a realização do exame criminológico, mas, ao revés, sendo a postulação recursal assentada apenas na obrigatoriedade trazida com a novel legislação, não há elementos para que se reforme a decisão que o reconheceu despiciendo e deferiu ao Agravado a progressão de regime. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A Lei nº 14.843/2024, que exige exame criminológico para a progressão de regime, não pode retroagir para alcançar condenações anteriores à sua vigência. 2. A determinação judicial de realização do exame criminológico para progressão de regime a apenados por fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.843/04 não é obrigatória, devendo se fundamentar em elementos concretos da execução da pena, ao que não se presta a gravidade em abstrato do delito cometido.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; Lei de Execução Penal, art. 112, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no HC 962.113/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.03.2025; STF, Súmula Vinculante nº 26. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2001203-71.2025.8.05.0001, em que figura como Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Agravado, Eberton de Jesus Souza, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator